Tribunal: TJSP
Processo: 1011404-02.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação de cobrança c.c. exibição de documentos. Participação financeira para aquisição de linha telefônica. Prescrição.
Ou a demanda envolve contrato que teve as ações subscritas até 10/01/1993 (inclusive), hipótese em que quando o CC/02 entrou em vigor já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário, de forma que se aplica o prazo de 20

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação de cobrança c.c. exibição de documentos. Participação financeira para aquisição de linha telefônica. Prescrição.
Ou a demanda envolve contrato que teve as ações subscritas até 10/01/1993 (inclusive), hipótese em que quando o CC/02 entrou em vigor já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional vintenário, de forma que se aplica o prazo de 20 anos, e a pretensão está prescrita – porque a ação foi ajuizada em 12 de agosto de 2016; ou a demanda envolve contrato que teve as ações subscritas a partir de 11/01/1993 (inclusive), hipótese em que quando o CC/02 entrou em vigor ainda não havia transcorrido metade do prazo vintenário, de forma que se aplica o novo prazo de 10 anos, contados a partir da sua entrada em vigor – e a pretensão está igualmente prescrita, porque decorrido o prazo decenal na data da propositura da ação.
Apelação não provida.